Tribunal: TJSP
Processo: 1014450-30.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO "EXTRANUMERÁRIO". Direito ao cômputo do tempo de serviço para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio. Declaração parcial de inconstitucionalidade da LC 21/91, apenas quanto à forma de investidura no cargo estatutário, de modo que perdura o reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO "EXTRANUMERÁRIO". Direito ao cômputo do tempo de serviço para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio. Declaração parcial de inconstitucionalidade da LC 21/91, apenas quanto à forma de investidura no cargo estatutário, de modo que perdura o reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias. Expressa previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Manutenção da sentença.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1014450-30.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DOUGLAS PULA VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562
2
Voto
13105
Remessa Necessária
1014450-30.2019.8.26.0562 ALB (digital)
Origem
2o Vara da Fazenda Pública do Foro de Santos
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrido
Douglas Pula Veiga
Interessado
Município de Santos
Juíza de Primeiro Grau
Márcio Kammer de Lima
Decisão/Sentença
27/8/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO
“EXTRANUMERÁRIO”. Direito ao cômputo do tempo de serviço
para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio.
Declaração parcial de inconstitucionalidade da LC 21/91, apenas
quanto à forma de investidura no cargo estatutário, de modo que
perdura o reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias.
Expressa previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. Manutenção da sentença.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 101/9 que, em ação de
procedimento comum ajuizada por DOUGLAS PULA VEIGA em face do
MUNICÍPIO DE SANTOS, julgou procedente o pedido para condenar a ré a
“proceder à revisão estipendial em ordem a ajustar o percentual do adicional por
tempo de serviço ao período laborativo sob o regime da Lei 2.180/59, respondendo
pelas diferenças remuneratórias pretéritas, nelas compreendidos reflexos no 13o
salário e férias, não abarcadas pela prescrição parcelar”, bem como, a “proceder ao
cômputo do referido período também para os fins de concessão de licença-prêmio,
reservada à pessoa política a análise do preenchimento dos demais requisitos legais
para a obtenção do referido benefício”.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562
3
A remessa necessária não comporta provimento.
O autor, servidor público municipal, admitido em 1988, como eventual, e
integrado aos quadros estatutários, por força da Lei Complementar 21/91,
pretende a contagem do tempo de serviço anterior à integração.
Sustenta que o adicional por tempo de serviço está abaixo do devido, nos termos
do disposto na Lei Municipal 2.180/59 c.c. o art. 154 da Lei 4.623/84, bem como às
diferenças na contagem dos períodos de fruição de licença-prêmio.
Pois bem.
O autor comprovou por meio do conjunto de provas que laborou na função de
auxiliar de escritório, no período de fevereiro de 1988 a fevereiro de 1991, com
regulamentação dada pela Lei Municipal 2.180/59, que definia o regime jurídico
dos então chamados “extranumerários”.
Tal Lei estabelecia que extranumerários eram todos os servidores admitidos para
prestação de serviço de qualquer natureza, desde que não ocupantes de cargo
público.
A Lei Complementar Municipal 21/91 permitiu que servidores que compunham o
quadro de extranumerários celetistas fossem investidos em cargo público, sem
prévio concurso, como foi o caso do autor.
Embora tal norma depois tenha sido declarada inconstitucional, por ocasião da
ADIn 16.498-0/3, não se verifica prejuízo ao feito, uma vez que a presente
controvérsia consiste apenas no tempo de serviço prestado à Administração
Pública.
Desse modo, comprovado o período de trabalho como extranumerário, não resta
dúvida que o autor faz jus ao cômputo integral do período, para os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562
4
pretendidos, uma vez que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei
4.623/84) reconhece expressamente tal direito.
Vejamos:
Artigo 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta lei,
computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário;(...)
c) o número em dias em que o funcionário houver trabalhado
como extranumerário no Município;
(...)
Artigo 156 - Para o efeito da percepção do adicional por tempo
de serviço, será contado o tempo de serviço prestado antes da
efetivação, a qualquer título, em outro cargo público municipal
ou como extranumerário municipal.
Nesse sentido:
Remessa Necessária 1029721-16.2018.8.26.0562
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: Santos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/12/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública municipal.
Santos. Oficial de Administração. Contagem de tempo. Autora
inicialmente admitida nos termos da Lei no 2.180/59, e que
posteriormente ingressou no regime estatutário. Pretensão à
inclusão do tempo de serviço prestado sob o regime
extranumerário para fins de adicionais temporais e licença-prêmio.
Possibilidade. Intelecção da legislação acerca dos servidores
públicos do Município (excluída a Lei Orgânica do Município: esta
jamais pode instituir benesses aos servidores). Precedentes desta
e. Corte no mesmo sentido. Sentença de procedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562
5
mantida integralmente. Negado provimento à remessa necessária.
Remessa Necessária 1006174-10.2019.8.26.0562
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: Santos
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/12/2019
Ementa: Servidora pública municipal ativa Santos. Adicional por
tempo de serviço e licença-prêmio. Autora inicialmente contratada
em
caráter
temporário
como
extranumerária,
vindo
posteriormente a ser efetivada, transformando-se o emprego em
cargo público. Pretensão a incluir, para fins de contagem do
período aquisitivo de ATS (quinquênio) e licença-prêmio, o tempo
em que contratada como extranumerária. Prescrição do fundo de
direito. Inocorrência. Quanto ao mais, pretensão respaldada pelos
artigos 79, 156 e 199, todos da Lei Municipal no 4.623/84, e no
artigo 38 da Lei Complementar Municipal no 758, de 30 de março
de 2012. Sentença de procedência mantida. Recurso oficial, único
interposto, desacolhido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator